Tribunal: TCU
Processo: 012.131/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7753/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.131/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Marisa Dias Aguiar (XXX.339.071-XX); Burt Lancaster Almeida Dourado (XXX.451.413-XX); Fernanda de Lima Noronha Alvim (XXX.728.326-XX); Francisca Soares Gomes (XXX.618.893-XX); Helanne Karoline Nepomuceno de Miranda (XXX.646.403-XX); Joao Alfredo Barros Paz (XXX.121.153-XX); Lourdes Ribeiro dos Santos (XXX.672.481-XX); Luciano Carlos da Silva Sousa (XXX.754.123-XX); Marcos Antonio de Araujo (XXX.158.716-XX); Teresa Kariny Pontes Barroso (XXX.155.523-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.